Tribunal: TJSP
Processo: 2273047-62.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Execução de título extrajudicial em fase de diligências de bens passíveis de penhora – Exequente que requereu a penhora sobre os direitos creditórios que o executado possui sobre um imóvel alienado fiduciariamente a uma instituição financeira – Decisão recorrida que deferiu o pedido – Executado que interpôs agravo de instrumento alegando que o bem não havia sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Execução de título extrajudicial em fase de diligências de bens passíveis de penhora – Exequente que requereu a penhora sobre os direitos creditórios que o executado possui sobre um imóvel alienado fiduciariamente a uma instituição financeira – Decisão recorrida que deferiu o pedido – Executado que interpôs agravo de instrumento alegando que o bem não havia sido hipotecado ao exequente e que seria o imóvel bem de família impenhorável – Acórdão que anulou a decisão recorrida por pressuposto equivocado determinando a prolação de nova decisão – Informações do Juízo a quo prestadas de ofício e voluntariamente - Presença de contradição no v. Acórdão – Acolhimento – Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos - Necessária intimação do credor fiduciário – Impenhorabilidade do bem que não pode ser reconhecida neste momento por não constituir o imóvel bem próprio do devedor.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273047-62.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIBRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, é embargado TIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273047-62.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31292
2
Embargos de Declaração Cível no 2273047-62.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Tiago Felicio de Oliveira
Embargado: Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisetorial
Interessada: Indústria e Comércio de Papéis Sampa Ltda. Epp
Juiz: Alberto Gibin Villela
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Central
Voto 31292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Execução de título extrajudicial em fase de diligências
de bens passíveis de penhora
Exequente que
requereu a penhora sobre os direitos creditórios que o
executado
possui
sobre
um
imóvel
alienado
fiduciariamente a uma instituição financeira Decisão
recorrida que deferiu o pedido
Executado que
interpôs agravo de instrumento alegando que o bem
não havia sido hipotecado ao exequente e que seria o
imóvel bem de família impenhorável
Acórdão que
anulou a decisão recorrida por pressuposto equivocado
determinando
a
prolação
de
nova
decisão

Informações do Juízo a quo prestadas de ofício e
voluntariamente - Presença de contradição no v.
Acórdão
Acolhimento
Manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos - Necessária
intimação do credor fiduciário Impenhorabilidade do
bem que não pode ser reconhecida neste momento por
não constituir o imóvel bem próprio do devedor.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para
manter a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, com observação.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela exequente Libra Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multisetorial em relação ao v. Acórdão de fls. 392/396
que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273047-62.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31292
3
do coexecutado Tiago Felicio de Oliveira para anular a decisão
recorrida determinando-se que outra seja proferida em seu lugar.
O embargante defende a existência de
contradição no julgado em relação aos fatos e documentos dos autos.
Insiste que pretende apenas a penhora sobre os direitos creditórios do
imóvel de propriedade do coexecutado, apesar de o bem não ter sido
dado em garantia à dívida executada. Justifica tal pleito, pois o
coexecutado teria renunciado à impenhorabilidade do imóvel ao
oferecê-lo como garantia de pagamento de cédula de crédito bancária
firmada com terceiro.
O MM. Juízo a quo, de ofício, prestou
informações em primeiro grau (fls.416 dos autos de origem)
esclarecendo que o pressuposto da decisão recorrida é a alienação
fiduciária do imóvel em favor de terceiro (R 9 da matrícula 153.755)
e não a existência de hipoteca em favor da parte exequente.
O
embargado
apresentou
resposta
insistindo na manutenção da decisão recorrida (fls. 27).
É o relatório.
Na espécie, o embargado tentou causar
confusão de entendimentos e atravancar a prolação de uma decisão
plausível para o caso, o que passa a ser corrigido.
Há contradição no julgado.
O bem imóvel do embargado alienado
fiduciariamente a um banco, por não integrar o patrimônio do devedor,
não pode realmente ser objeto de penhora. Nada impede, contudo,
que os direitos do devedor fiduciante (embargado) oriundos do
contrato sejam constritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273047-62.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31292
4
Como a propriedade do bem é do credor
fiduciário (no caso um banco), não se pode admitir que a penhora em
decorrência de crédito de terceiro (embargante) recaia sobre ele, mas
podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
O
devedor
fiduciante
(embargado)
possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em
caso de pagamento da totalidade da dívida.
Portanto, realmente, não é possível a
penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, pois estão
fora da esfera patrimonial do devedor. Não obstante, é possível que a
constrição recaia sobre os direitos do devedor fiduciário decorrentes
do contrato entabulado com a instituição financeira, mediante
anuência prévia do credor fiduciário.
Por fim, acerca da impenhorabilidade do
imóvel, face a proteção legal ao bem de família, é certo que as duas
turmas de Direito Privado do Superior Tribunal recentemente
passaram a ter o mesmo entendimento no sentido de que a
impenhorabilidade não prevalece sobre a alienação fiduciária
Na espécie, entretanto, a questão
acerca da impenhorabilidade do bem ainda merece ser discutida, se
for o caso, em um futuro próximo, pois, neste momento, não
constitui o imóvel bem próprio do devedor o que impede o
reconhecimento da sua impenhorabilidade.
A solução que se impõe, portanto, é a
de manter-se a r. decisão recorrida de primeiro grau (fls. 278/279 dos
autos de origem), salientando a necessidade de intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273047-62.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31292
5
instituição financeira, evitando-se com isso futura nulidade processual.
Posto isso, acolhem-se os embargos,
com efeito modificativo para manter-se a r. decisão recorrida de fls.
278/279 que determinou a penhora dos direitos creditórios que o
executado possui sobre o imóvel (matrícula 153.755 16o. RI de SP),
mediante a intimação do credor fiduciário.
MARINO NETO
Relator